Tribunal: TJSP
Processo: 2026836-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação ordinária de revisão contratual – Empréstimos consignados – tutela provisória urgência objetivando a imediata suspensão dos descontos - indeferimento - ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – inexistência de elementos suficientes a demonstrar, neste momento processual e de forma indene de dúvidas, a verossimilhança das alegações – necessidade de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação ordinária de revisão contratual – Empréstimos consignados – tutela provisória urgência objetivando a imediata suspensão dos descontos - indeferimento - ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – inexistência de elementos suficientes a demonstrar, neste momento processual e de forma indene de dúvidas, a verossimilhança das alegações – necessidade de instauração do contraditório - decisão mantida - recurso desprovido.